Tribunal: TJDFT
Processo: 0707746-57.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, consistentes em condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à parte autora, a título de indenização pelos danos morais.
2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Não houve apresentação de contrarrazões.
3. Fica deferida a gratuidade de justiça à recorrente, eis que a documentação que acompanha a peça de ID 62667260 demonstra sua condição de hipossuficiência.
4. Conforme Ata de Audiência de ID 62356494, a recorrente compareceu à audiência de conciliação e fora devidamente informada acerca do prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa. No entanto, manteve-se inerte.
5. Cediço que a parte requerida tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014).
6. O ID 62356495, embora nominado como contestação, não se constitui em peça de defesa, vez que se trata apenas de juntada de documentos, áudios e vídeos. No caso sob análise, em que pese o comparecimento à audiência de conciliação, a parte requerida deixou de se contrapor às alegações aduzidas pela autora, induzindo à presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, e levando o Juízo de origem a concluir por sua responsabilidade pelos danos morais causados.
7. Em sede de recurso, somente se admite discussão de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao recorrente inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Assim, imperioso manter a sentença recorrida tal como lançada.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
9. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.